Tribunal: TJPA
Processo: 0813392-75.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813392-75.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ANDREZA SUENY ALMEIDA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA. HABEAS CORPUS. ARTIGO 171, DO CPB. PACIENTE COM FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. ART. 318, INCISO V, DO CPB. PRISÃO DOMICILIAR. HABEAS CORPUS COLETIVO N.º 143.641/SP. INCABIMENTO. HIPÓTESE ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do Habeas Corpus Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20 de fevereiro de 2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

2. A decisão da Corte Suprema não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filhos menores de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

3. No caso em tela, verifica-se que, a paciente não faz jus ao benefício pretendido. É que, embora seja mãe de 04 (quatro) filhos de 12, 08, 05 anos e 05 meses, consoante Certidões de Nascimento juntadas aos autos (ID 7252152 – Págs. 23/25), o crime foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa, conforme consta dos autos.

4. Inadequada, portanto, a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar.

5. Ordem conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em conhecer do writ e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias vinte e cinco e encerrada aos dias vinte e sete do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 25 de janeiro de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor de
Andreza Sueny Almeida da Silva
, em face de ato do MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/Pa, nos autos do
Processo n.º 2000765-96.2021.8.14.0401
.

Consta da impetração que a paciente foi condenada à pena de reclusão pelo período total de 08 (oito) anos e 10 (dez) dias, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática dos descritos no artigo 157, § 2º, do CPB.

Alega que requereu prisão domiciliar humanitária em 29/07/2021, em razão da inexistência de creche anexa ao estabelecimento prisional feminino, considerando, ainda, que a paciente possui 04 (quatro) filhos menores de 12 anos de idade, sendo a quarta lactante, com 05 (cinco) meses de vida, tendo o Magistrado da Vara de Execuções indeferido o pleito.

Destaca o ilustre causídico, que, que a prisão domiciliar é um momento de liberdade da paciente, razão pela qual é perfeitamente cabível o presente writ, posto que, após adimplidos os requisitos dispostos na lei, a negativa de concessão de prisão domiciliar viola diretamente a liberdade da apenada, configurando expressa ilegalidade e constrangimento ilegal.

Assevera que o processo no qual a paciente sofreu condenação está em sede de recurso, não havendo o trânsito em julgado de tal sentença, cabendo neste caso a aplicação do disposto no artigo 317 do Código de Processo Penal em relação às prisões cautelares é aplicável às prisões em fase de execução, sendo possível a analogia entre os dois dispositivos. Sendo assim, observa-se que a excepcionalidade apta a autorizar a concessão da prisão humanitária à paciente se encontra presente, fundamento no artigo 117, inciso III, da LEP.

Afirma que mesmo que o delito praticado pela reeducanda seja marcado pela violência ou grave ameaça, já existem precedentes do próprio Tribunal Justiça do Estado do Pará reconhecendo o pedido de prisão domiciliar, conforme acórdão supra que se adequa perfeitamente ao presente caso concreto.

Acrescenta que privar a criança do convívio com a genitora é tão nocivo e tão grave quanto o abandono, cuja conduta deve ser reprimida pela Justiça, por facilitar uma série de situações que influenciam no comportamento do menor e alteram substancialmente a qualidade de vida da criança, em razão da não manutenção do convívio materno.

Pugna, assim, que seja concedida da liminar em sede de Habeas Corpus, para que tenha imediato direito de gozar da Prisão Domiciliar, expedindo-se a determinação para inclusão do nome da impetrante na lista de autorizados, após, o julgamento do pedido pela autoridade coatora, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, por estar evidenciado o fumus boni iuris, pelo direito de cumprir o restante da pena em prisão domiciliar, e o periculum in mora, pelos efeitos do lapso temporal aos infantes e aos laços maternos com sua prole, prejuízo o qual não poderá ser remediado.

O pleito liminar fora por mim indeferido, na data de 29.11.2021, momento em que solicitei informações a autoridade apontada como coatora e em seguida ao parecer ministerial.

Em suas informações, em 02.12.2021, o Juízo da Execução, assim esclarece:

“(...) Em resposta à solicitação de informações de Habeas Corpus acerca do paciente ANDREZA SUENY ALMEIDA DA SILVA, informo a V. Exa. Processo de execução penal tramitando no sistema SEEU desde 12.06.2021. O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da prisão domiciliar. Inobstante às alegações do impetrante este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que a apenada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP, nem nos entendimentos jurisprudenciais do STJ E STF uma vez que:

[...] 2. A SEAP encaminhou relatório social informando: [...] Sobre a custodiada supracitada, informa ter quatro filhos, de pais diferentes (12,08,05 e 05 meses) respectivamente. Os filhos 8 e 5 anos se encontram sob os cuidados dos avós paternos e de 12 anos, da avó materna. Em sua última entrada nesta U.P 25/10/ 2010 apresentava quadro gestacional de 04 meses e foi encaminhada a UMI-Unidade Materno Infantil / CRF-Ananindeua-Pa. A menor nasceu na Maternidade da Santa Casa de Misericórdia do Pará no dia 19/ 04/ /2021 e permanece com a PPL conforme rege a Portaria nº 498/2021-GAB/SEAP/PA, de 14 de maio de 2021. No que se refere a permanência da PPL e seu filho, vale destacar que os mesmos recebem toda assistência e o acompanhamento multidisciplinar necessário, durante a sua custódia, tais como: vacinas, saída de urgência e emergência, deslocamento para consultas de exames pré-natal e outros quando se fizer Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE Validação deste em https://seeu.pje.jus.br/seeu/ - Identificador: PJ6C4 6LS7N XMHAH JZTYY SEEU - Processo: 2000765-96.2021.8.14.0401 - Assinado digitalmente por DEOMAR ALEXANDRE DE PINHO BARROSO - 37070 [58.1] INCIDENTE DE EXECUÇÃO PENAL - INDEFERIR PRISÃO DOMICILIAR em 26/10/2021 necessário, pediátrica, ginecologia, período do puerpério, audiências, alimentação, higiene e enxoval . De acordo com a LEP em seu Art. 11- A assistência será: material; à saúde; jurídica; educacional; social e religiosa. 3. Por meio do cálculo de liquidação de pena consta-se que a apenada cumpre pena de 08anos e 10 dias de pena privativa de liberdade em razão da condenação DEFINITIVA, atualmente no REGIME SEMIABERTO, pela prática dos crimes de falsa identidade e ROUBO MAJORADO, infração penal marcada pela violência contra a pessoa que se amolda à vedação legal de concessão de prisão domiciliar encravada no art. 318A, inciso I, do CPP, art. 117 da LEP e jurisprudência. [...] São essas as informações que considero necessárias para V. julgamento. Determino à secretaria desta VEP/RMB que encaminhe via e-mail (sccr@tjpa.jus.br) a presente informação juntamente com os seguintes documentos: 1. Atestado de pena e 2. decisão de indeferimento de prisão domiciliar. (...)”

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, manifesta-se pela
denegação do
writ
,
por não haver qualquer argumento que evidencie o alegado constrangimento ilegal na segregação da paciente.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O argumento motivador da presente ordem está no suposto constrangimento ilegal que vem sofrendo a paciente diante do indeferimento do benefício prisão domiciliar, a qual, em tese, faria jus, haja vista a mudança ocorrida na lei processual penal, em seu art. 318, inciso V, que autoriza que a paciente seja agraciada com prisão domiciliar, por possuir filhos menores de 12 anos de idade.

De fato, o rol de possibilidades para a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi ampliado pela recém-publicada Lei nº. 13.257/16, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, que alterou os termos do art. 318 do Código de Processo Penal, dentre outros dispositivos.

Ao editar essa lei, pretendeu o legislador priorizar o bem-estar do menor, estabelecendo "princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano" (art. 1º da Lei nº. 13.257/16).

Nesse contexto é que a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos em que uma mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade, figurar como agente da prática delitiva foi incluída no art. 318 do Código de Processo Penal (inciso V).

Pois bem, diante do novo panorama criado pelo Marco Legal da Primeira Infância, não mais se exige que a mulher comprove ser imprescindível aos cuidados especiais do filho menor.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do Habeas Corpus Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20 de fevereiro de 2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Pelo que se vê, a Suprema Corte busca salvaguardar, especialmente, o bem-estar dos infantes e das pessoas com deficiência, assegurando-os a presença de suas genitoras, a fim de que o zelo e o cuidado lhes sejam garantidos.

Ocorre que, a decisão acima mencionada não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

No caso em tela, verifica-se que, a paciente não faz jus ao benefício pretendido.

É que, embora seja mãe de 04 (quatro) filhos de 12, 08, 05 anos e 05 meses de idade, consoante Certidões de Nascimento juntadas aos autos (ID 7252152 – Págs. 23/25), o crime foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa, conforme consta dos autos.

Ressalta-se ainda que no relatório psicossocial há informação de que os menores estão sob os cuidados dos avós paternos e maternos (ID 7252153 – Pág. 26/28).

Inadequada, portanto, a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, se a ré cometeu crime com violência ou grave ameaça, como ressaltado pela autoridade coatora.

Impende destacar, ademais, que à paciente é imputado, o cometimento de delito de roubo, perpetrado com violência e grave ameaça à pessoa, art. 157, § 2º, do CPB, circunstância que refoge à previsão do art. 318-A, inciso I, do CPP.

Assim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, diante da necessidade de salvaguardar a ordem pública, abalada pela evidente propensão delitiva da acusada, não se revela cabível o recolhimento domiciliar, inexistindo qualquer ilegalidade no decisum vergastado, se a situação fática indica que, providencias menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Frise-se que, embora dispensável a comprovação da necessidade da presença materna na criação dos filhos menores, in casu, conforme dito alhures, os infantes encontram-se sob os cuidados dos avós paternos e maternos, não havendo um único indício de que estejam em condição de vulnerabilidade social ou que não estejam sendo assistidos por familiares.

Nesta seara de cognição:

PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. NÃO HÁ PROVA NOS AUTOS DE QUE A APENADA É IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DE SEUS FILHOS MENORES DE IDADE; DE QUE ELES ESTÃO EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL; OU DE QUE NÃO ESTÃO SENDO ASSISTIDOS POR FAMILIARES, AMIGOS OU TERCEIROS, É INVIÁVEL A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR SOMENTE EM RAZÃO DA CONDIÇÃO OBJETIVA DA MATERNIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

(TJE/PA, 2019.00406279-75, 200.189, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-01-29, Publicado em Não Informado(a))

(...) V.V. HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR DA PACIENTE - CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR - DESCABIMENTO - HABEAS CORPUS 143.641/SP - EXCEPCIONALIDADE VISLUMBRADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA À PESSOA - ORDEM DENEGADA. 1. Não merece ser acolhida a alegação de ausência de fundamentação, se o il. Magistrado a quo decreta a prisão preventiva, ressaltando a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública. 2. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a manutenção da segregação provisória é medida que se impõe. 3. No caso do inciso V do art.318 do CPP, não basta que a mulher custodiada tenha filhos menores de 12 (doze) anos de idade para que sua prisão preventiva seja substituída por domiciliar. Com efeito, tratando-se de faculdade conferida ao Juiz, é imperiosa a análise das demais circunstâncias do caso concreto, visando, sobretudo, a proteção dos bens jurídicos previstos no art. 312 do CPP. 4. Diante do novo posicionamento do STF acerca do tema, entendo que o caso em apreço se encaixar em uma das exceções ressalvas na decisão. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.18.133268-5/000, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/01/2019, publicação da súmula em 04/02/2019)

Dessa maneira, tratando-se os autos de roubo majorado, isto é, cometido mediante violência, não há que se falar em substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar, uma vez que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras para tanto, sejam as fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n 143.641/SP, sejam as previstas no art. 318-A, do CPP.

Diante do acima exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do writ e denego a ordem impetrada.

É O VOTO.

Belém/PA, 25 de janeiro de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/01/2022